Tribunal: TJPA
Processo: 0808957-06.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808957-06.2019.8.14.0040

APELANTE: EDILANGELA DA LUZ SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0808957-06.2019.814.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: EDILÂNGELA DA LUZ SILVA

ADVOGADO: HILKSON ILAI DO NASCIMENTO GOMES OAB/PA 21.989

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/MG 44.698

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
RELAÇÃO CONSUMERISTA - NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO BANCO REQUERIDO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – ÔNUS DE PROVA NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II DO CPC.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, bem como a precedentes desta corte estadual. recurso DA AUTORA conhecido e PARCIALMENTE provido. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em
CONHECER DOS RECURSOS. NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO REQUERIDO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, apenas para majorar o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de ________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0808957-06.2019.814.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: EDILÂNGELA DA LUZ SILVA

ADVOGADO: HILKSON ILAI DO NASCIMENTO GOMES OAB/PA 21.989

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/MG 44.698

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
BANCO DO BRASIL
e por
EDILÂNGELA DA LUZ SILVA
, contra a r. sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados pela Autora/Apelante constantes da exordial, declarando inexistente a relação obrigacional, determinando a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como fixando os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Na origem a autora alegou que se dirigiu à Agência do Banco Sicredi com o intuito de abrir uma conta, quando então foi surpreendida com a notícia de que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção do crédito em razão da existência de um débito junto ao Banco do Brasil do Município de Itupiranga, no valor de R$ 37.866,00 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais).

Alegou ainda que ao averiguar referida inscrição, descobriu que desde 2009 havia uma conta aberta na Agência 4533 do Banco do Brasil em seu nome, além de um empréstimo junto ao Pronaf com expedição de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00711-1 no valor de 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), tendo a requerente como avalista de uma pessoa chamada Antônia dos Santos.

Ademais, ressalta que todos os documentos apresentados na referida Agência foram fraudados, inclusive sua assinatura, bem como nunca frequentou a cidade de Itupiranga, local onde as transações foram realizadas.

Após a instrução processual adveio sentença julgando procedente a ação nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO,
afasto as preliminares
e, no mérito,
julgo procedente a demanda
, para, reconhecendo a nulidade do contrato/cédula rural pignoratícia 40/00711-1 objeto desta ação, declarar a inexistência do débito vinculado em nome/CPF da autora relativamente ao negócio/contrato fraudulento e determinar a exclusão definitiva do nome e CPF da autora do cadastro de inadimplentes em razão desse negócio, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando a R$ 10.000.00 (dez mil reais), confirmando a decisão liminar.

No mais, condeno o Réu BANCO DO BRASIL S/A a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% a.m. (art. 406, caput, do CC c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir do evento danoso (data da inscrição/súmula 54 do STJ), bem como correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o Banco Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(...)

Irresignada a Autora em suas razões recursais

–

ID.3688110, aduz que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de indenização por danos morais resulta em quantia desproporcional ao agravo da situação, pois o Juízo singular deixou de levar em consideração algumas peculiaridades do caso concreto, tais como o caráter pedagógico da pena aplicada como forma de coibir a contumácia de casos análogos, bem como o fato da recorrente ter ficado com seu nome nos cadastros desabonadores por mais de 3 (três) anos, e, as inúmeras cobranças contínuas.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para majorar o
quantum
de indenização por dano moral para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Igualmente inconformado, o Banco do Brasil apresentou apelação (ID nº 3688100) alegando que a operação questionada foi efetuada pela parte requerente de
livre e espontânea vontade
, inexistindo qualquer vício de consentimento, tendo sido firmada sob a égide da Constituição Federal, que garante o respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como que inexiste ato ilícito e consequentemente cabimento de condenação em indenização por danos morais.

Na eventualidade pleiteia pela redução do valor arbitrado em sentença à esse título, de forma a evitar o enriquecimento indevido da apelada.

Pugna também pela redução do percentual fixado de 10% (dez por cento) referente aos honorários sucumbenciais, tendo em vista a baixa complexidade do processo.

Devidamente intimado, o Banco apresentou contrarrazões - ID. nº 3688123 pugnando pelo improvimento do Recurso de Apelação da Autora.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, estes vieram conclusos à Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, a qual apontou prevenção do Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Após redistribuição, os autos vieram conclusos à esta relatoria.

Em despacho (ID nº 5136791) determinei que a secretaria certificasse se houve apresentação de contrarrazões pela Autora.

Conforme certidão ID nº 5151988 apesar de devidamente intimada, a parte não contrarrazoou o recurso.

Após os autos vieram conclusos.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cinge-se a presente controvérsia sobre a existência do dever de reparar do Banco, em razão da inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do inadimplemento de um contrato celebrado por terceiros junto àquela entidade bancária.

Como se percebe, tratam os autos de relação de consumo, visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos no art. 17 e 3º do CDC.

Impende assinalar que a responsabilidade imposta no art. 14 do CDC, pelo fato do serviço, é objetiva, independente de culpa, baseando-se no defeito, dano e nexo causal entre o prejuízo causado ao consumidor-vítima e o defeito do serviço prestado, só não sendo responsabilizado o fornecedor do serviço quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano.” (Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p.21/22)

Acerca do ônus da prova, convém esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras de sua distribuição estabelecidas no art. 373 do CPC, permanecendo para a parte autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para a parte demandada dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos.

Estabelecidas tais premissas, é incontroversa a inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a dívida não foi por ela contraída, cingindo-se a discussão ao dever do Banco-Réu de reparar os danos morais decorrentes da conduta de terceiro falsário.

O Banco Apelante se limita a afirmar que inexiste qualquer conduta ilícita por ele praticado, visto que o contrato foi devidamente assinado pela Autora/Apelada conforme documentação anexa aos autos.

Contudo não houve comprovação por parte da Instituição Financeira acerca do recebimento do valor do referido empréstimo pela Autora, bem como não conseguiu comprovar que efetivamente foi a mesma quem contratou os referidos serviços.

Assim, o fornecedor age com negligência ao celebrar um contrato sem verificar a autenticidade dos documentos daquela que se fez passar pela Requerente.

Destarte como o Banco Apelante não demonstrou ter agido de forma prudente e cautelosa, assumiu os riscos de sua conduta, não sendo possível afastar a sua responsabilidade pelo ocorrido, sendo este inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado pela Súmula nº 479:

Súmula 479 – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim,
sem relevância e sem prova, os argumentos do Banco-réu de que não praticou ato ilícito; que agiu em estrito cumprimento de dever e que não tem qualquer responsabilidade, não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a decisão que declarou inexistente o débito bem como determinou a exclusão do nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito.

Com relação ao dano moral, a instituição bancária sustenta que inexiste dano moral a ser reparado, o que não lhe assiste razão, uma vez que, mesmo na hipótese onde está comprovado a ocorrência de uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, que não agiram com a devida cautela na análise e verificação da documentação utilizada para a abertura da conta corrente, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Desta forma, não poderia o banco requerido/apelante, eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade.

Assim, atuando dessa forma, de modo negligente, incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, indiscutível o prejuízo moral sofrido pela autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos. O Banco requerido cometeu grave erro ao abrir conta corrente em seu nome, sem conferir dados como endereço, assinatura, documentos etc., ensejando o registro de Ocorrência Policial e prejuízos de ordem moral.

Os documentos juntados aos autos pela autora/apelada, demonstram de forma específica, a existência de falha na prestação de serviços bancários por parte do Banco do Brasil S/A, ao admitir a abertura por terceiro de conta corrente em nome da autora, mediante uso de documentos falsos, e ainda conceder créditos. Assim, a instituição financeira responde, independentemente de culpa (CDC, art. 14), pela reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano moral, no caso é
in re ipsa
, isto é, constitui-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido sendo o bastante para justificar a indenização, independente de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela Jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, cito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A decisão monocrática proferida por esta relatora às fls. 169/171, foi clara e fundamentada em julgamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema: 466, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticados por terceiros, configurando-se o chamado fortuito interno, uma vez que a responsabilidade decorre de risco do empreendimento.
2 - De outra banda, mostra-se infundada a argumentação de que houve a culpa concorrente para a ocorrência do evento danoso, uma vez que a parte autora não teria observado seu dever de vigilância sobre seus documentos pessoais, sendo certo que a obrigação de verificação de autenticidade dos referidos documentos, antes da realização do contrato de empréstimo é da própria instituição financeira, demonstrando-se mais uma vez a desídia e o descaso com o consumidor. (negritei). (TJ-PA - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO nº 0016746-54.2011.8.14.0301. ACÓRDÃO Nº 166.003. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO. Data de Publicação: 13/10/2016)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL: MÉRITO: UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE DO BANCO - RISCO DA ATIVIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR OU DE LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NOS VERBETES N.° 54 E 362 DO STJ - CÁLCULO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação Cível em Ação de Reparação de Dano Moral: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de culpa de terceiro e à minoração do quantum indenizatório dos honorários advocatícios. 3. A questão principal gravita em torno da configuração do dever de indenizar a partir da inscrição do nome do autor em Cadastro de Proteção ao Crédito envolvendo operação bancária fraudulenta. 4. Os documentos apresentados pelo Banco em sua Contestação (fls. 38) diferem dos documentos apresentados pelo demandado (fls. 08), e, não obstante a configuração de falsidade documental pela utilização dos números dos CPF e RG do autor por terceiro,
assume a instituição financeira o risco do negócio, ou seja: independente de culpa, uma vez não ser imputável à parte autora qualquer conduta ativa ou passiva para o resultado ilícito
. 5. Demonstração da negativação do nome do autor pelo Banco requerido no SPC/SERASA por duas vezes em 14/09/2013 e 05/06/2013 (fls.11) pela inadimplência referente a crédito cartão e empréstimo tomados junto ao requerido nos valores, respectivamente, de R$ 460,95 (quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos)e R$ 460,94 (quatrocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), não logrando êxito o Banco requerido em demonstrar a legitimidade da cobrança, tampouco a comunicação prévia ao consumidor, a qual, por sua vez nunca fora cliente do Banco e não recebeu a quantia emprestada, incorrendo em violação ao art. 43, §2° do Código de Processo Civil. 6. Assentando a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Recursos Repetitivos, que a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada (REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009 e REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009). 7. Não demonstração da legitimidade do débito ou da comunicação prévia ao consumidor, resta demonstrada a configuração do dever de indenizar, a partir da Teoria da Responsabilização Objetiva do Banco Requerido, por força do parágrafo único do art. 927 do Código Civil. 8. Quanto ao valor da indenização, importante frisar que o dano moral é resultante do sofrimento humano provocado pela lesão a um direito, representado na dor, na vergonha ou uma outra sensação que cause constrangimento à pessoa e, ocorrendo lesão a um desses direitos, tem a indenização à finalidade de compensar o ofendido no sentido de, senão neutralizar, ao menos aplacar a dor sofrida. 9. Nessa linha de raciocínio, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir do estudo da jurisprudência não afigura ínfimo ou desproporcional. 10. Especificamente, quanto a atualização do quantum indenizatório a sentença atacada fixou o cômputo de correção monetária e dos juros a partir de sua publicação, devendo, em que pese não ser objeto do recurso, o julgado ser modificado neste ponto para restarem em conformidade com a orientação dos verbetes sumulares n.° 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. 11. Necessidade de observância do cálculo proporcional dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e do advogado particular constituído às fls. 163-164, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. 12. Recurso conhecido e improvido, com alteração da sentença quanto à incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data do arbitramento. (TJ-PA - APELAÇÃO CIVEL Nº 0001385-30.2014.814.0065. ACÓRDÃO Nº 190.152. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. Data de publicação: 18/05/2018.)

Ademais, uma das controvérsias enfrentadas pelo direito brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. Seja na Doutrina ou na Jurisprudência a divergência é infinita. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

No presente caso se observa que, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo objeto do litígio, esta sofreu com a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o qual só foi retirado quando o Banco informou o cumprimento da liminar que determinou a exclusão ou seja, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, o Banco Réu tem o dever de reparar os transtornos sofridos pela Requerente.

Desta forma, deve o
quantum
indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorada para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não representa fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequado ao dano causado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), à vista dos precedentes desta Turma sobre situações análogas.

Com relação ao pedido de diminuição da condenação ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, também não assiste razão ao Banco apelante, porquanto o montante não ofende ao disposto nos §§ 2º do art. 85 do CPC.

Pela norma acima citada, os valores devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

No caso dos autos, a sentença foi procedente para a autora, e assim tenho que o percentual fixado pelo juízo de 1º grau (10%) está absolutamente dentro da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o grau de zelo do causídico da requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO REQUERIDO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, apenas para majorar o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ___________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021